Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-92.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010099-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - CNPJ: 31.142.244/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PLEITO RECUPERACIONAL - EXTRACONCURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tem natureza extraconcursal o crédito de honorários advocatícios fixados em sentença proferida posteriormente ao pleito recuperacional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010099-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Apolus Engenharia Ltda.

– em recuperação judicial
, de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, promovido por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde, rejeitou a Impugnação ao reconhecer se tratar de crédito posterior ao pleito recuperacional.

Alega que a ação que originou o crédito foi distribuída em data anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que os valores dela decorrentes, apesar de arbitrados em data posterior ao pleito da recuperação judicial, sujeitam-se ao rito recuperacional.

Aponta ser este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao sedimentar entendimento de que o marco temporal para a aplicação da previsão do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, é a data da ocorrência do fato gerador da obrigação que dá origem ao crédito.

Defende que todos os créditos contraídos pela recuperando antes da data do pedido de recuperação judicial e que constou da relação de credores, foram novados por força do art. 59 da referida Lei, o que leva a extinção da ação com a habilitação do crédito na recuperação judicial.

Pondera, ainda, que o pagamento do crédito sujeito à recuperação judicial fora da ordem nele aprovada implicaria em cometimento de crime previsto no art. 172 da Lei 11.101/2005.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para determinar a habilitação do crédito no quadro-geral de credores da empresa recuperanda.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id. 213678652). Argui que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 09/04/2019 e o crédito constituído em 2021, de sorte a não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. Requer o desprovimento do recurso.

Sem manifestação do Ministério Público (id. 218146194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tirado de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Sicredi Ouro Verde MT, fixados no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1021699-52.2020.8.11.0000, em 27/01/2021.

De acordo com a agravante, se trata de crédito que se submete aos efeitos da recuperação judicial. Pugnou, assim, pela extinção do Cumprimento de Sentença.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se em examinar quanto ao momento da constituição do crédito, a aferir a concursalidade ou não.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005
(AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese, o fato gerador do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais é posterior ao pedido de recuperação judicial, logo, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, se trata de crédito extraconcursal.

Em conclusão, ausente impedimento para o cumprimento de sentença com relação aos honorários de sucumbência, dado que é extraconcursal.

Ressalva-se, apenas, que como o crédito, no caso advocatício, fora constituído posteriormente ao pleito de recuperação e, por isso mesmo, não sofra seus efeitos, cabe ao juízo universal o controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda (REsp 1.298.670-MS, AgInt no CC 170920/GO, ambos de relatoria do e. Ministro Luiz Felipe Salomão).

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024